Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017023-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISABEL CALAZANS DUARTE - CPF: 533.547.707-59 (ADVOGADO), ELIANA CARDOUZO - CPF: 886.496.281-68 (AGRAVADO), DURVALINO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.238.101-00 (AGRAVANTE), JUCELINO CARDOUZO - CPF: 206.767.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUREA CARDOUZO - CPF: 788.866.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÁRIO FIRMADO PELO INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA. ESBULHO POR PARTE DA HERDEIRA. POSSE DERIVADA. APARENTE VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar possessória em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de legitimidade do título possessório firmado pelo agravante com o Espólio de Áurea Cardouzo, representado por seu inventariante. A liminar havia sido negada sob a alegação de que o contrato careceria de autorização judicial ou de anuência dos demais herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se:

(i) o contrato de arrendamento firmado exclusivamente pelo inventariante, sem autorização judicial ou anuência dos herdeiros, possui validade e eficácia jurídica para legitimar a posse do agravante;

(ii) estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para o deferimento da tutela possessória liminar em favor do agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite que o inventariante pratique atos de administração ordinária, como o arrendamento de imóvel rural, sem prévia autorização judicial, desde que em benefício do espólio e sem prejuízo aos herdeiros.

4. O contrato em análise está formalmente declarado nos autos do inventário e produziu efeitos patrimoniais positivos, constituindo fonte legítima de renda à massa hereditária.

5. A posse derivada exercida pelo agravante tem fundamento contratual e está associada à função social e econômica do imóvel, não se identificando qualquer irregularidade formal apta a descaracterizar sua legitimidade.

6. A alegação de posse mansa e pacífica pela agravada carece de respaldo documental suficiente para infirmar, de plano, a validade do título apresentado pelo agravante.

7. Diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de perecimento decorrente da perda da safra, presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar possessória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O inventariante pode, no exercício da administração ordinária, celebrar contrato de arrendamento rural em benefício do espólio, independentemente de autorização judicial ou anuência dos herdeiros, salvo prova de prejuízo ao acervo hereditário.

2. É legítima a posse derivada exercida por arrendatário com base em contrato regularmente celebrado com o inventariante, desde que atendidos os requisitos legais do art. 561 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por DURVALINO SEBASTIÃO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000250-60.2025.8.11.0033 da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Alega o agravante que efetivou contrato de arrendamento rural do imóvel Estância São Paulo, do espólio de Áurea Cardouzo, representado por seu inventariante Jucelino Cardouzo, o qual, como administrador detém a legitimidade para a administração do patrimônio inventariado, inclusive com depósito antecipado. Todavia, a herdeira Eliana Cardouzo, invadiu e esbulhou a propriedade arrendada, conforme B.O., colocou uma placa informativa na frente da propriedade, dizendo ser dona do imóvel.

Assevera que para administração dos bens do espólio não existe exigência legal para homologação judicial ou permissão/autorização dos outros herdeiros; que já cumpriu com boa parte de sua obrigação contratual e está sendo obstruído em seu direito ao uso da propriedade quem ato ilegítimo, da herdeira Eliana.

Sob outro aspecto, aduz que ao indeferir o pedido e não determinar audiência de justificação prévia, o juízo “a quo” violou o direito do agravante por cerceamento de defesa.

Complementa: “a decisão questionada, além de autorizar a permanência da Esbulhadora na propriedade, sob posse injusta; imputa risco de lesão irreversível ao Agravante, bem como ao Espólio, pela perda de prazos para o plantio das culturas agrícolas pretendidas; perda de rendas para o Espólio; risco de danos ambientais continuados pela Esbulhadora, com consequências de responsabilização ao Espólio e ao Arrendatário, pela demora na tramitação processual.”.

Requer a concessão da liminar de reintegração de posse, posto que demonstrado o preenchimento dos requisitos, ou a suspensão do próprio processo.

No mérito almeja a reforma do ato decisório, no que tange: ao não reconhecimento da validade contratual, posto que o tema já está pacificado pelo STJ, reconhecendo e autorizando a legalidade da administração da inventariança para angariar rendas para o Espólio, para que esta Corte reconheça a validade do pacto contratual; seja também reconhecido por este Juízo Ad Quem o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da Liminar (art. 561, CPC), comprovados pelos elementos e provas dos autos.

Foi concedida a liminar para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel rural denominado Estância São Paulo em favor do agravante Durvalino Sebastião da Silva, autorizando o uso de força policial, se necessário, e a desocupação de quaisquer ocupantes que se encontrem no local a mando da agravada ou de terceiros a ela vinculados.

Na petição de id. 299097871, o agravante afirma que cedeu direitos e obrigações ao sr. Antônio Luiz Vilela e informou nos autos da ação de reintegração de posse.

A agravada, por meio de seu patrono, sustenta a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravante, ao fundamento de que o contrato de arrendamento que embasa o pedido foi firmado de forma unilateral pelo inventariante do espólio, sem autorização judicial ou anuência dos demais herdeiros, o que configura ato de administração extraordinária, carecedor de validade e eficácia para autorizar qualquer transferência da posse.

Argumenta que o agravante jamais exerceu a posse sobre o bem objeto da lide, inexistindo qualquer demonstração de posse anterior, tampouco da prática de esbulho pela agravada, requisito essencial à concessão da tutela possessória, conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, segundo a agravada, sequer chegou a analisar o mérito da posse, limitando-se a reconhecer a ilegitimidade do título possessório, sendo inviável a análise dos demais requisitos do art. 561 do CPC. Assim, a controvérsia recursal está adstrita à validade do contrato e à sua aptidão para conferir posse ao agravante.

Ressalta ainda que o contrato de arrendamento firmado prevê valor muito abaixo do valor de mercado, sendo o arrendamento pactuado a razão de 1 (uma) saca de soja por hectare, enquanto o valor usual no mercado local gira em torno de 3 (três) sacas por hectare, configurando prejuízo substancial ao espólio, situação que impõe a obrigatoriedade de autorização judicial, conforme art. 619 do CPC.

Além disso, assevera que a agravada exerce posse legítima, mansa e pacífica sobre o imóvel desde o ano de 2020, tendo sucedido seu irmão, Gilmar Cardouzo, que já exercia a posse desde 2012. Documentos, declarações de vizinhos, laudos, imagens e registros em outros processos demonstram o exercício contínuo da posse, com investimentos, vigilância e conservação da propriedade.

A agravada pontua que o agravante não apresentou qualquer prova do exercício de posse, como notas fiscais de serviços ou produtos, comprovantes de manutenção, registros de entrada no imóvel, ou qualquer outro elemento que possa atestar sua presença ou atuação na área. Toda a documentação juntada restringe-se a aspectos meramente dominiais e formais, como contrato, matrícula e boletim de ocorrência registrado por terceiro e em comarca diversa.

Aduz ainda que o direito possessório do agravante encontra-se fulminado pela prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, pois a posse da agravada (e de seu antecessor) se estende por mais de 13 anos sem qualquer oposição judicial efetiva do agravante ou de seus representantes.

A agravada aponta também que houve má-fé processual, com tentativa de confundir o juízo por meio de argumentos e documentos artificiais, inclusive com ocultação intencional de informações processuais relevantes, como a existência de representação nos autos de origem e a litigiosidade envolvendo o inventário que abrange o imóvel objeto da lide.

Por fim, invoca os princípios da segurança jurídica, da função social da posse e da boa-fé, requerendo a manutenção da decisão agravada, por ausência dos requisitos legais para concessão da liminar possessória, ausência de prova da posse do agravante, ilegitimidade do contrato de arrendamento e prescrição do eventual direito à posse, com a improcedência do agravo de instrumento e consequente preservação da posse consolidada da agravada.

Foi indeferido o pedido de revogação da liminar (id. 299816860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por DURVALINO SEBASTIÃO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000250-60.2025.8.11.0033 da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c indenização e requerimento de tutela de urgência, proposta por
DURVALINO SEBASTIÃO DA SILVA
em face de
ELIANA CARDOUZO BARBIERI
, todos já qualificados nos autos.

1.1 Consta da exordial que o Autor firmara com o Espólio de Áurea Cardouzo, representado por seu inventariante, Sr. Jucelino Cardouzo, um Contrato Particular de Arrendamento Agrário, tendo por objeto o imóvel rural denominado Estância São Paulo, localizado no Município de São José do Rio Claro/MT.

1.2 Asseverou que, diante da necessidade do Espólio em angariar recursos para arcar com as despesas do processo de inventário, procedeu à antecipação do pagamento das duas primeiras prestações, mediante depósito judicial equivalente a 84,4 (oitenta e quatro vírgula quatro) sacas de soja, devidamente convertidas em moeda corrente (Id. 184930954).

1.3 Contudo, relatou que tal avença foi frustrada em razão de esbulho possessório ocorrido em 17 de janeiro de 2025, ocasião em que terceiros invadiram o imóvel rural, obstando o regular desenvolvimento das atividades de preparo do solo e cultivo da área arrendada (Boletim de ocorrência - Id’s. 184930983 e 184930985).

1.5 Esclareceu, ainda, que embora a Sra. Eliana Cardouzo Barbieri seja herdeira de parte do patrimônio deixado por Áurea Cardouzo, o respectivo inventário ainda está em curso, sem que tenha havido homologação da partilha ou atribuição específica do bem, razão pela qual a Requerida não detém legitimidade para dispor ou exercer a posse direta sobre o imóvel rural objeto do arrendamento.

1.6 Diante de tais asserções, pugnou pela concessão de tutela de urgência para imediata reintegração na posse do imóvel.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

2. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

3. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
,
RECEBO A PETIÇÃO INICIAL
.

3.1 É sabido que a ação de manutenção de posse é remédio legal usado pelas pessoas que se veem perturbadas em sua posse, para que nela se conservem e se mantenham livres de qualquer perturbação ou molestação, objetivando impedir a consumação do ato de violência temido.

3.2 Pois bem, como é cediço, para concessão de um pedido liminar, mister a comprovação de dois elementos basilares:(i)
fumus boni iuris
, representado pela veracidade dos fatos articulados (vista sob grau de cognição sumário pela etapa processual); e,(ii)
periculum in mora
, atinente à situação de risco de grave dano.

3.4 Nesse passo, temos que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do CPC/2015 (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar os requisitos exigidos de acordo com o Art. 561 do CPC/2015 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(...)

3.6 Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma induvidosa, pelo pretendente da proteção possessória, e a simples falta de um deles implicará no indeferimento da garantia possessória.

3.7 Pois bem. Analisando os autos e os documentos carreados na inicial, constata-se que os bens objeto da presente ação estão vinculados ao inventário no 0001384-96.2012.8.11.0033, processo de natureza especial, regido por normas específicas e de aplicação estrita, no qual o inventariante relaciona os bens deixados pelo falecido com vistas à partilha.

3.8 Diante disso, saliento que não há margem, nesta via possessória, para considerações acerca da titularidade ou da composição do acervo hereditário, matéria que deve ser dirimida exclusivamente nos limites do processo de inventário.

(...)

3.10 Feitas tais considerações abstratas, passo à análise do pedido liminar.

3.11 No caso em apreço, sustenta o requerente que celebrou contrato de arrendamento agrário com o Espólio de Áurea Cardouzo, representado por seu inventariante, Sr. Jucelino Cardouzo, com a finalidade de viabilizar recursos para custeio das despesas do inventário, tendo, inclusive, antecipado parcelas contratuais.

3.12 Alega, ainda, ter sido vítima de esbulho possessório perpetrado pela requerida, herdeira do espólio, que teria impedido o exercício da posse sobre o imóvel rural objeto do ajuste.

3.13 Pois bem. A liminar não comporta deferimento.

3.14 Conforme se extrai dos documentos apresentados, o contrato de arrendamento agrário foi firmado exclusivamente pelo Espólio de Áurea Cardouzo, representado por seu inventariante, Sr. Jucelino Cardouzo, sem prévia homologação judicial, circunstância que compromete sua validade e eficácia frente ao espólio.

3.15 Ademais, nos termos do art. 618, II, do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao inventariante: II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;”.
Tal atribuição, no entanto, refere-se à prática de atos de administração ordinária, ou seja, aqueles voltados à conservação e gestão cotidiana dos bens do espólio. Nesse sentido:

(...)

3.16 Por outro lado, os atos de administração extraordinária são aqueles que possuem potencial de impactar substancialmente o patrimônio do espólio, a exemplo do arrendamento de imóvel.

3.17 Para sua validade, tais atos exigem, como requisito, a prévia autorização judicial ou a anuência expressa de todos os herdeiros, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

(...)

3.18 Não se tem notícia, nestes autos, de qualquer decisão homologatória proferida nos autos do inventário no 0001384-96.2012.8.11.0033. Tampouco há prova da anuência dos herdeiros quanto ao arrendamento realizado. Assim, nesse momento de cognição sumária, não há como reconhecer a legitimidade do título possessório apresentado.

3.19 Desse modo, não se vislumbra a presença do
fumus boni iuris
, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência possessória prevista nos arts. 300 e 562 do Código de Processo Civil.

3.20 Assim, diante da ausência dos pressupostos legais, especialmente da demonstração de posse legítima, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

4. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, sem a designação de audiência de justificação prévia, por não haver nos autos elementos mínimos que justifiquem o provimento cautelar pretendido. (...)”.

Antes de adentrar no exame do mérito, cumpre delimitar que o objeto do agravo de instrumento restringe-se ao conteúdo da decisão agravada, em razão do efeito devolutivo limitado que lhe é próprio, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, teses jurídicas e documentos posteriormente trazidos pelas partes, que não tenham sido objeto de análise ou deliberação pelo juízo de origem, não poderão ser objeto de apreciação por este órgão colegiado.

Ressalte-se, como já advertido no próprio recurso, que o agravo de instrumento não se presta à ampla dilação probatória, sendo cabível tão somente nas hipóteses em que se impugnam decisões interlocutórias, nos limites do que efetivamente foi decidido pelo juízo “a quo”.

Dito isso, fixo a seguinte tese a ser analisada, por ter sido expressamente enfrentada na decisão agravada:
a alegação de existência de contrato de arrendamento agrário celebrado pelo agravante com o Espólio de Áurea Cardouzo, representado por seu inventariante, Sr. Jucelino Cardouzo, o qual, em sua ótica, legitimaria a posse exercida sobre o imóvel.

Nos termos do art. 618, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete ao inventariante a administração ordinária dos bens do espólio, velando por sua conservação e normal utilização. A jurisprudência pátria tem admitido, que atos de mera administração – como contratos de locação ou arrendamento – podem ser praticados independentemente de autorização judicial, desde que revertam em benefício direto à massa hereditária e não impliquem disposição patrimonial relevante ou prejuízo aos herdeiros.

No caso concreto, há fortes indicativos de que o contrato de arrendamento está sendo regularmente cumprido. Conforme se depreende dos autos do inventário (ID 20390137), consta a devida informação acerca da avença, corroborando a transparência do ato perante o juízo sucessório. Além disso, o contrato em questão não apenas promove o aproveitamento produtivo da propriedade, conferindo-lhe função social, como também assegura fonte legítima de renda ao espólio.

Importa ressaltar que o contrato de arrendamento não transfere a propriedade do bem, tampouco o seu domínio pleno, mas apenas a posse direta e temporária, com destinação específica para uso produtivo rural, nos moldes da legislação agrária. Não há, portanto, equiparação possível com atos de alienação, que demandariam autorização judicial expressa, nos termos do art. 619, I, do CPC.

Nessa perspectiva, constata-se que, em juízo preliminar, o contrato de arrendamento firmado entre o agravante e o inventariante revela-se formalmente válido e apto a conferir posse ao agravante, não se vislumbrando, até o presente estágio processual, qualquer irregularidade insanável ou prejuízo concreto ao espólio que pudesse comprometer sua eficácia.

Para ilustrar o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DESNECESSIDADE DA OITIVA DOS HERDEIROS E LEGATÁRIOS SOBRE AS AÇÕES DO INVENTARIANTE DE MERA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste solenidade especial prevista em lei em que o inventariante, na administração/gestão dos bens do espólio, deva solicitar a anuência dos demais herdeiros e partes, sem prejuízo da imposição legal de que preste contas (artigo 618, VIII, do Código de Processo Civil).2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que autorizou a renovação de contrato de arrendamento de imóvel rural pertencente ao espólio, não obstante a ausência de consentimento de todos os herdeiros, pois não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo, pelo contrário, a manutenção do negócio entabulado se apresenta benéfica ao espólio . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5837925-92.2023.8 .09.0093 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Com efeito, observa-se que o referido contrato foi celebrado em 10 de junho de 2024, sendo apenas em 06 de março de 2025, após provocação judicial no bojo do inventário, que a agravada se manifestou alegando deter a posse do imóvel. Ressalte-se, ainda, que houve tentativa anterior de arrendamento a terceiro, que acabou desistindo do negócio em razão de ameaças supostamente perpetradas pela própria agravada e por Gilmar Cardouzo, conforme se depreende do documento de ID 184930986.

Por fim, não se desconhece a alegação de posse direta feita pela agravada, a qual sustenta exercer domínio fático sobre o imóvel desde longa data, de forma mansa e pacífica. Entretanto, tal circunstância — embora relevante — não possui o condão, por si só, de infirmar a posse exercida pelo agravante com fundamento em contrato formal de arrendamento celebrado com o inventariante, no exercício legítimo de suas atribuições legais.

Importa destacar que a posse, enquanto fato jurídico, admite múltiplas formas de aquisição, incluindo a posse derivada, como é o caso do agravante. Em razão disso, a coexistência de alegações possessórias conflitantes impõe a necessidade de instrução probatória, sendo precipitado, neste momento processual, desqualificar liminarmente o título apresentado.

Nesse contexto, a alegação de posse pela agravada deve ser objeto de verificação em sede de instrução, e não impede, de plano, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado pelo agravante para fins de deferimento da tutela provisória possessória.

Acrescente-se que, diferentemente da posse alegada pela agravada — que, ao que consta, não reverte qualquer proveito ou benefício concreto ao espólio —, a posse exercida pelo agravante decorre de contrato formalmente celebrado com o inventariante e já produziu efeitos patrimoniais positivos.

Trata-se, portanto, de posse derivada que atende à função socioeconômica do bem, gerando receita lícita e declarada em benefício da massa hereditária, o que reforça a sua legitimidade jurídica e material.

Em contraste, eventual posse pela agravada revela-se, até o momento, desprovida de fundamento formal e não demonstra qualquer retorno econômico ao espólio, limitando-se a um exercício fático unilateral, em conflito com a autoridade judicialmente designada para administrar o acervo hereditário.

Por derradeiro, que eventual discordância da agravada quanto ao contrato de arrendamento — por entender que o ajuste seria prejudicial ao espólio — ou ainda os atos praticados pelo inventariante, deve ser deduzido nos próprios autos do inventário, por meio dos mecanismos processuais próprios, e não mediante conduta autônoma.

Na condição de herdeira, a agravada não detém legitimidade para, “com as próprias mãos”, desconstituir ato praticado pelo inventariante no exercício regular de suas funções. Eventual inconformismo não autoriza o exercício arbitrário das próprias razões.

Admitir o contrário seria permitir que cada herdeiro se arrogue poderes de administração direta sobre os bens da herança, em prejuízo da segurança jurídica, da função do inventariante e da autoridade do juízo sucessório.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para ratificar a decisão de id. (289331868) para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel rural denominado Estância São Paulo em favor do agravante Durvalino Sebastião da Silva, autorizando o uso de força policial, se necessário, e a desocupação de quaisquer ocupantes que se encontrem no local a mando da agravada ou de terceiros a ela vinculados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025